Tribunal: TJBA
Processo: 8148179-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148179-47.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA ORRICO COUTINHO FERREIRA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DOENÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto por segurada que busca a concessão de auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, sob a alegação de incapacidade laboral decorrente de doenças ocupacionais, diagnosticadas como LER/DORT, síndrome do túnel do carpo, radiculopatia ventral e tenossinovite. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se em laudo pericial judicial que reconheceu o nexo causal, mas afastou a existência de incapacidade laboral. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da presença ou não de incapacidade laborativa atual para fins de concessão de benefício por incapacidade, diante do reconhecimento de nexo causal entre a atividade laboral exercida e as patologias apresentadas. III. Razões de decidir 3. Os benefícios por incapacidade exigem, cumulativamente, qualidade de segurado, existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade entre essa e a atividade exercida, conforme preceituam os arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/91. 4. A perícia judicial atestou a existência das patologias, mas concluiu que a apelante se encontra apta ao trabalho, desde que observadas as recomendações da NR-17 quanto às condições ergonômicas do ambiente de trabalho. 5. Ausente a comprovação de incapacidade laborativa atual, não se justifica a concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia. 6. Os relatórios médicos unilaterais apresentados pela apelante não possuem força suficiente para desconstituir a prova técnica oficial realizada sob contraditório. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laboral atual e redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. O mero reconhecimento do nexo causal não é suficiente para a concessão do benefício quando ausente a incapacidade.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0161237-16.2009.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos; TJBA, APL nº 8004961-34.2017.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8148179-47.2022.8.05.0001, tendo como apelante PATRICIA ORRICO COUTINHO FERREIRA e, apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)